Tribunal: TJES
Processo: 5013169-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013169-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HANNAIZZA DE SOUZA SILVA ANDRADE
RECORRIDO: RENAN OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA. JUNTADA DE EXTRATOS PELOS BANCOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A lide versa sobre a negociação de um automóvel. O autor afirma que transferiu à recorrente o valor de R$23.000,00, mas ainda assim o automóvel foi retirado dele, em razão de suposto inadimplemento. A requerida alega que a transação foi estornada pelo banco, de sorte que não há valores a serem restituídos. Após expedição de ofícios aos bancos das partes, constatou-se que a requerida recebeu os valores e transferiu para outra conta de sua titularidade. Foi proferida sentença dando provimento aos pedidos autorais, condenando a requerida também no pagamento de honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé.

2
. A requerida

pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora requer seja mantida incólume a sentença.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. É desnecessária e descabida a realização de perícia técnica para a solução da presente lide. A rigor, não há o que ser periciado. A mera leitura dos extratos apresentados pelos bancos das partes é suficiente para firmar o convencimento do julgador. Não é necessária a emissão de parecer técnico, por perito, para se constatar o destino dado ao numerário discutido na presente lide, pois tais informações constam em documentos já anexados aos autos. Assim, rejeito a preliminar de incompetência do juízo aventada pela recorrente.

5.
No mérito, constata-se que não há divergências entre as informações constantes nos extratos apresentados pelo autor e pelos bancos oficiados. O único extrato que apresenta informações divergentes é o anexado pela recorrente. Assim, o autor desincumbiu-se de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I do CPC). A recorrente, por sua vez, apresentou prova inidônea, divergente das informações trazidas pelo seu banco.

6.
Embora se mencione a possível falha na prestação dos serviços bancários, não há comprovação da tomada de qualquer tipo de providência contra o banco, seja para dirimir o conflito das informações, seja para averiguar qual o destino foi dado ao numerário. A inércia da recorrente corrobora a prática de litigância de má-fé identificada pelo juízo de origem.

7.
Assim, irretocável a sentença que acolhe a prova documental fornecida pela instituição bancária e, para além de dar provimento aos pedidos autorais, condena a parte requerida nas penas previstas para litigância de má-fé.

8.
Confirma-se também o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, excepcionalmente elevado, diante da necessidade de se coibir a prática de atos similares pela recorrente, atendendo-se, assim, o caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressivo do instituto.

9
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)